Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-26.2018.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0720424-26.2018.8.07.0000 RECORRENTE: CELIA MARIA ALVES DE ANDRADE RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO AGUAS CLARAS I DESPACHO Os Advogados do Condomínio-réu e também a autora interpuseram agravo interno (ids. 32620059 e 32637333) da decisão (id. 31467773) desta Relatoria que indeferiu a petição inicial, extinguiu a ação rescisória, sem resolução de mérito, arts. 968, §3o, e 485, inc. I, ambos do CPC e, com fundamento no princípio da causalidade, condenou a autora ao pagamento de honorários ao Advogado do Condomínio-réu, fixados em R$ 1.000,00, art. 85, §8o, do CPC. Ambos os agravos internos referem-se à verba honorária arbitrada na decisão e a matéria está compreendida no julgamento afetado pelo e. STJ, Resp 1.850.512/SP e Resp 1.877.883/SP (Tema 1076), cuja tese representativa da controvérsia é a: "Definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados." No recurso repetitivo supracitado, foi expressamente excluída a determinação de sobrestamento dos processos que tratam da matéria, assim como está incluído para continuidade de julgamento pela Corte Especial do e. STJ na sessão de 16/02/2022. Isso posto: 1) Indefiro o pedido formulado pelos Advogados-agravantes, “para que a Ordem dos Advogados do Brasil intervenha nos autos como amicus curiae”, pois não configurada, neste processo, a hipótese do art. 138 do CPC. 2) À Secretaria, para, em aditamento ao despacho de id. 32622800, cadastrar na autuação a existência de agravo interno e as partes recorrentes. 3) Após, aos agravados, para manifestarem-se, no prazo legal, sobre o agravo interno interposto pela parte adversa, art. 1.021, §2o, do CPC. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de fevereiro de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora